Tribunal: TJMT
Processo: 1020599-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020599-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUDSON BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 065.275.981-57 (RECORRENTE), ELEN ALVES GUIMARAES - CPF: 050.657.071-11 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hudson Benedito dos Santos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a condenação.

Sustenta o embargante a existência de omissão, ao argumento de que o colegiado reconheceu a impossibilidade de acesso à mídia audiovisual, mas deixou de determinar a regularização da prova, julgando o feito com cognição incompleta, o que teria influenciado diretamente na redução do quantum indenizatório, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento do valor fixado na sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1020599-80.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

Hudson Benedito dos Santos

Embargado(s):

Guilherme Brechani Petersen – Várzea Grande Comércio de Peças Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, não se identifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à mídia audiovisual, consignando que o respectivo arquivo não se encontrava acessível no sistema eletrônico, circunstância que inviabilizou sua reapreciação por este órgão recursal.

Diante disso, adotou-se solução juridicamente adequada, consistente na análise do caso com base no conjunto probatório efetivamente disponível nos autos, com fundamentação clara quanto à limitação imposta pela inexistência de acesso à referida prova.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, especialmente quanto à redução do valor indenizatório, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A alegação de cerceamento de defesa igualmente não prospera. A ausência de acesso à mídia não decorreu de indeferimento judicial de produção probatória, mas da própria indisponibilidade do arquivo no sistema, circunstância que não pode ser imputada ao colegiado.

Cumpre ainda observar que a parte embargante, ao optar por juntar mídia por meio de link externo, assumiu o ônus de garantir sua acessibilidade e integridade ao longo do trâmite processual.

A eventual indisponibilidade do arquivo não pode ser transferida ao órgão julgador.

Ademais, a parte teve oportunidade de se manifestar em momento posterior, notadamente em sede de contrarrazões ao recurso inominado, ocasião em que poderia ter verificado a regularidade do acesso à prova e, se necessário, providenciado sua reapresentação em formato idôneo, o que não ocorreu.

Opera-se, assim, a preclusão quanto à regularização da prova, não sendo possível, em sede de embargos de declaração, reabrir a instrução para suprir deficiência probatória imputável à própria parte.

Ressalte-se, ainda, que o sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade, não se destinando a fase recursal à reabertura da instrução probatória, mas ao reexame da matéria à luz das provas regularmente incorporadas aos autos.

A pretensão deduzida nos embargos, ao requerer a reabertura da análise para nova visualização da mídia e a majoração do quantum indenizatório, revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Também não se verifica hipótese de atribuição de efeitos infringentes, porquanto inexistente vício apto a alterar o resultado do julgamento.

A redução do valor indenizatório foi devidamente fundamentada com base nas provas documentais constantes dos autos, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026